Tribunal: STF
Processo: AI 678023
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Recurso extraordinário. Protocolo ilegível. Súmula
   288/STF. Precedentes. 4. Tempestividade. Exame. Competência do
   Tribunal ad quem. 5. Ausência de peça obrigatória à formação do
   instrumento (art. 544, § 1o, CPC). Cópia legível da certidão de
   intimação da decisão agravada. 6. Juntada extemporânea.
   Desconsideração. Preclusão consumativa. Precedentes. 7. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 8. Agravo regimental que
   se nega provimento.